Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
2. No caso, em que pese o agravante esteja desempregado, restou demonstrado nos autos que se encontra matriculado na faculdade de Licenciatura em Dança, no Instituto Federal Brasília, desde 27/6/2018, o que lhe oportuniza a realização de um estágio remunerado, por exemplo. Precisar as necessidades da menor e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem, em sede da necessária dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.